Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724132-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PODEMOS EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O O embargante apresenta pedido para retirada do feito da pauta de julgamento virtual com fundamento no disposto nos artigos 4o e 8o da Resolução no 591/2024 deste Tribunal, em razão de não ter sido respeitado o prazo de 5 dias úteis entre a publicação da pauta e o início do julgamento (ID 74253132). Com efeito, o presente recurso se trata de embargos de declaração, tendo sido apresentados para julgamento em mesa, na forma admitida pelo art. 1.024, §1o, do CPC, e art. 267, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. 1o Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.” “Art. 267. Os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contado da publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao respectivo relator. (...) § 2° O relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.” Os presentes embargos de declaração vieram conclusos em 18/07/2025, tendo sido devolvidos para julgamento em mesa no mesmo dia para a sessão subsequente, no caso, a 22a Sessão Virtual, a ser realizada de 24/07 a 31/07/2025. Cumpre destacar que os embargos de declaração apresentados em mesa para julgamento na sessão subsequente independem de inclusão em pauta, conforme disposição do art. 97, §1o, do RITJDFT: “Art. 97. Independem de inclusão em pauta: (...) § 1o Serão incluídos em pauta os embargos de declaração que não forem julgados em mesa na sessão subseqüente, nos termos do § 2o do art. 267.” Assim, não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 4o da Resolução no 591/2024. Não há que se falar, ainda, em retirada do recurso de pauta com base no art. 8o de citada resolução, porquanto exaurido o prazo de 48 horas anterior à sessão virtual, uma vez que o presente pedido foi apresentado em 22/07/2025 às 18h21, enquanto a sessão virtual terá início em 24/07/2025 às 13h30. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e mantenho o presente recurso na 22a Sessão Virtual, a ser realizada de 24/07 a 31/07/2025, para julgamento em mesa. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora